Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DE INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar companhia aérea ao pagamento de reparação por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de voo, ocasionando atraso total de aproximadamente 14 (quatorze) horas até o destino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reacomodação da passageira em voo alternativo não impediu o atraso significativo na chegada ao destino.
4. Se o valor indenizatório fixado observa as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade, de acordo com o critério bifásico estabelecido pelo STJ (AgInt no REsp 1608573/RJ), inexiste motivo hábil para sua majoração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.